Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708376-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA MOURA VIANA, AMANDA MOURA VIANA REU: ELMO ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fundamentada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ajuizada por FERNANDA MOURA VIANA e AMANDA MOURA VIANA com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 2014.07.1.038982-3, que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação de imissão na posse proposta por ELMO ENGENHARIA LTDA. Em sua inicial (ID 22285235), as autoras narram que a requerida ajuizou ação de imissão de posse em decorrência do inadimplemento das parcelas do contrato de compra e venda firmado pelas partes. Informam que a requerida indicou o endereço do imóvel para citação, mesmo ciente de que as autoras não mais residiam no local. Dizem que foram citadas por edital. Esclarecem que nem todos os endereços indicados no processo foram diligenciados. Sustentam que não houve tentativa de busca de endereços junto às empresas de telefonia, DETRAN, CAESB, CEB ou delegacia da Receita Federal. Alegam que em razão do não esgotamento de todos os meios possíveis de localização a citação não poderia ter sido realizada por edital. Anunciam que o pedido de imissão na posse foi julgado procedente, com a condenação das autoras ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$510.000,00). Explicam que JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA, que também fazia parte da demanda de origem, interpôs recurso de apelação, instruído com documento intitulado termo de quitação, emitido pela ré em nome da autora AMANDA MOURA; todavia, a sentença foi mantida. Registram que o trânsito em julgado ocorreu no dia 21 de março de 2019 e que, na sequência, houve expedição do mandado de imissão na posse. Destacam que não residiam mais no imóvel desde 2013 e que, por consequência do não cumprimento voluntário da obrigação, a condenação foi acrescida de correção monetária e multa de 10%. Indicam que só tomaram conhecimento da ação quando do bloqueio de ativos financeiros. Tecem considerações sobre a ausência de diligência em todos os endereços alcançados nas pesquisas realizadas. Invocam a aplicação dos artigos 249 e 256, inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Asseveram, diante de tal contexto, que a citação por edital deve ser declarada nula. Discorrem sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem, liminarmente, o sobrestamento do cumprimento de sentença e o levantamento da restrição veicular do carro Citroen/C3, Placa JKL-1819. No mérito, pugnam pela declaração de nulidade da citação por edital e a rescisão da sentença, bem como pela concessão da gratuidade de justiça. Intimadas a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 24265415), as autoras juntaram a petição de ID 24429479, com os extratos bancários dos últimos meses. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido e o pedido liminar foi indeferido (ID 24490910). Em sede de contestação, a parte requerida pede a revogação da gratuidade de justiça, a inadmissibilidade da ação e extinção do processo, além da aplicação de multa de 5% do valor da causa, por litigância de má-fé, com base no artigo 81, do Código de Processo Civil. Réplica catalogada no ID 26934294. Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. - Da impugnação à gratuidade de justiça A parte requerida requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à ocasião da análise do pedido liminar. Defende, para tanto, que o fato de as autoras não ostentarem carteira de trabalho assinada é insuficiente para comprovar a situação de hipossuficiência, inclusive porque se declararam como autônoma e comerciante nos autos do Processo n° 0713875-42.2019.8.07.0007. Contudo, a concessão do benefício deve ser mantida. Por intermédio do despacho de ID 24265415, os autoras foram intimadas para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que foi realizado via petição de ID 24429477, instruída com extratos bancários dos últimos meses, que atestam o recebimento de valores reduzidos. Registre-se que no próprio processo mencionado pela parte requerida as autoras litigam sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 44915802, do referido feito), situação também verificada na ação de cumprimento de sentença n° 0705229-43.2019.8.07.0007. Neste último processo, inclusive, a autora FERNANDA MOURA comprovou que laborava como motorista de aplicativo, atividade que cessou, todavia, com a constrição de seu veículo. Logo, rejeito a impugnação. - Da admissibilidade da ação rescisória A parte requerida, no bojo da contestação, alega que a ação não pode ser admitida, porquanto a rescisória é via excepcional de desconstituição do julgado, inexistindo a violação indicada pelas autoras. No entanto, a análise da nulidade da citação por edital por violação aos artigos 249 e 256, inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil, demanda necessário enfrentamento do mérito. Sobre a questão, aliás, o Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL COM BASE EM AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 490, DO CPC/73 CONFIGURADA. 1. Ação rescisória ajuizada em 18/08/2014. Recurso especial interposto em 06/05/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória pode ocorrer com base na evidente ausência de violação literal de disposição de lei. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1694267/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017 – g.n.) Esclareça-se que a análise do cabimento da ação rescisória é feita em abstrato. Deve-se verificar se, em tese, as alegações podem justificar a rescisão do julgado. E, em uma análise inicial, pode-se afirmar que as autoras apresentaram argumentos que abstratamente caracterizam violação à ordem jurídica. Por outro lado, para fins da procedência ou não da ação, ressalta-se a necessidade de uma análise mais acurada, em cognição exauriente, para o julgamento do mérito. Desse modo, mostra-se cabível a presente rescisória quanto à alegação de violação ao inciso V, do artigo 966, do Diploma Processual Civil. - Delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova A presente ação rescisória envolve discussão a respeito da uma possível nulidade da citação por edital realizada nos autos de ação de imissão na posse (2014.07.1.038982-3). A hipótese de cabimento embasada no V, do artigo 966, do Diploma Processual Civil, é relativa a questão exclusivamente de direito, a afastar a necessidade de produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Por oportuno, CONCEDO às partes o prazo comum de 5 dias para que possam se manifestar, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de abertura de prazo posterior para oferecimento de alegações finais (artigo 973, de igual diploma). Registro, por fim, que a temática discutida na ação não se amolda àquelas tipificadas no artigo 178, do Diploma Processual Civil, razão pela qual deixo de intimar o i. representante do Parquet. Posteriormente, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator